Tribunal: TJSP
Processo: 2238542-11.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Tutela de urgência. Negativa de cobertura de internação. Autor que sofreu arritmia cardíaca.

Prazo de carência. Hipótese em tela que autoriza a cobertura contratual, tendo em vista o disposto nos arts. 12, V, "c" e 35-C, da Lei no 9.656/98. Caso em que a situação, enquadrada como urgência/emergência, tem redução do prazo de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Tutela de urgência. Negativa de cobertura de internação. Autor que sofreu arritmia cardíaca.

Prazo de carência. Hipótese em tela que autoriza a cobertura contratual, tendo em vista o disposto nos arts. 12, V, "c" e 35-C, da Lei no 9.656/98. Caso em que a situação, enquadrada como urgência/emergência, tem redução do prazo de carência para 24 horas. Cobertura integral. Inteligência da Súmula 103 do TJSP. Tutela de urgência concedida. Necessidade de resguardar o direito à vida. R. decisão mantida. Recurso improvido.